Tribunal: CARF
Processo: 10875.900112/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.900112/2016-01
ACÓRDÃO
3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMICORE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA NOVA. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal a apreciação e a decisão completa acerca das
matérias e das provas, evitando-se, assim, supressão de instâncias e
garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso no sentido de determinar o retorno dos autos à DRJ para analisar as provas
juntadas na manifestação de inconformidade, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-
004.523, de 11 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10875.900259/2015-
10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900112/2016-01
2

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Sabrina Coutinho Barbosa (Substituta),
Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por UMICORE BRASIL LTDA. em razão de
manifestação de inconformidade julgada improcedente, que foi apresentada em face de
homologação parcial das compensações solicitadas, fundadas no crédito do REINTEGRA.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pelo fiscal para
negar o pedido de ressarcimento da Recorrente, bem como as teses adotadas pela Recorrente em
sua Manifestação de Inconformidade, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ:
O deferimento parcial foi motivado pelos fatos a seguir citados:

• Fabricante não consta do Registro de Exportação (R)
• Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
(X)
A contribuinte cientificada em [...] apresentou manifestação de inconformidade
em [...] contestando a decisão administrativa com os seguintes argumentos:
• Fabricante Não Consta do Registro de Exportação — Notas Fiscais n. [...]: Nada
obstante tenham sido consideradas inábeis para a comprovação do direito ao
crédito, e não contenham a informação de que a REQUERENTE (Umicore) é a
fabricante dos produtos exportados, é de se afirmar que tais notas fiscais foram
emitidas corretamente, porque, de fato, se destinaram a documentar uma
operação real de "remessa de produção do estabelecimento com fim específico
de exportação", CFOP 5501 (docs.[...]);
• Nota Fiscal Não Comprova Exportação com Direito ao Reintegra. Notas Fiscais n.
[...]: as normas constantes do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900112/2016-01
3
Decreto 45.450 de 30/11/2000 - ANEXO V - Tabela I - Grupo 7 (saídas para o
exterior), que descrevem os códigos fiscais de operação a serem observados pelos
contribuintes, não preveem CFOP específico para a referida operação;
• Portanto, esta disposição legal, obriga a utilização do código 7949 - Outra saída
de mercadoria ou prestação de serviço não especificado, o qual, vale destacar,
não pode ser ignorado pela REQUERENTE;
• A REQUERENTE demonstrou que as inconsistências apontadas no Despacho
Decisório não mais existem, sanadas que foram pela correção, por averbação
deferida pelo SECEX, no que se refere às notas fiscais [...], bem como pelos
esclarecimentos quanto à indicação do CFOP 7949 quanto às notas fiscais de n.
[...], de modo que não há óbice à homologação das compensações;
• A REQUERENTE anexa as faturas comerciais e os contratos de câmbio
respectivos as exportações representadas pelas notas fiscais n. [....], em que uma
cópia de cada nota fiscal é acrescida aos documentos anexadas para referenciá-
los com a exportação realizada (vide docs.[...]);
• No entanto, cabe ressaltar que tal inconsistência foi sanada há tempos com a
emissão das respectivas cartas de correção, de modo a regularizar a indicação do
CFOP;
• Finalmente, é de se concluir restou demonstrado que as inconsistências foram
corrigidas mediante as averbações deferidas pelo SECEX, consoante informado no
item [...], bem como pelos esclarecimentos sobre o CFOP 7949 informados nos
itens [...].

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelos contribuintes, a DRJ
a julgou improcedente, em acórdão assim ementado:

REINTEGRA - PER/DCOMP.
O pedido de ressarcimento de crédito do REINTEGRA e sua compensação com
débitos do contribuinte deve ser realizado por meio do programa PER/DCOMP.
O interessado é responsável pela formulação do pedido e pelas informações
consignadas. O despacho decisório decorre do confronto entre o PER/DCOMP e o
conteúdo dos registros de exportação (RE), declarações de exportação (DE) e
notas fiscais. Salienta-se que apenas direito creditório líquido e certo é passível de
compensação, de acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Portanto, o interessado tem o dever de apresentar pedido coerente com a
documentação comprobatória da existência do crédito pleiteado.
ÔNUS DA PROVA. Não há nos autos provas suficientes que suportem a existência
do direito creditório pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova dos fatos que lhe
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900112/2016-01
4
aproveitam - artigo 28 do Decreto no 7.574/2011 e acórdãos CARF no 3302-
003.143 e 1401-001.494.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS - DILIGÊNCIA. As provas devem ser apresentadas
conjuntamente com a manifestação de inconformidade, posto que o julgamento
obedece ao rito do Processo Administrativo Fiscal (PAF) - artigo 57, § 4o, do
Decreto no 7.574/2011.
Pedido de diligência indeferido, posto que genérico e desnecessário. Os fatos
aduzidos no processo e as provas juntadas foram suficientes para o julgamento.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. A aplicação do princípio da verdade material
não deve suprimir os princípios da legalidade, do devido processo legal e do
contraditório.
O artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.546/2011 estabelece que devem ser observadas a
legislação específica e as condições estabelecidas pela Receita Federal.
Dessa forma, os pleitos de ressarcimento de créditos do REINTEGRA e sua
compensação com débitos do contribuinte devem respeitar o disposto nos artigos
156 e 170, caput, do CTN.
Os dispositivos normativos regentes da matéria - artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e
artigo 170 do CTN - deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos
e certos no momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito
tributário encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória.
A alegação do princípio da verdade material não deve afastar o devido processo
legal, posto que a autoridade competente para a apreciação do pedido de
reconhecimento de créditos do REINTEGRA, cumulado com pedido de
compensação, é a unidade local da Receita Federal com jurisdição sobre o
domicílio do sujeito passivo, conforme artigos 117 a 119 da IN RFB no 1.717/2017
(artigos 119 a 121 da IN RFB no 2.055/2021). O princípio do devido processo legal
impede que se acolha a tese de que poderia a Delegacia de Julgamento apreciar
pedido de reconhecimento de direito creditório de REINTEGRA com base em
informações novas, não constantes do PER/DCOMP original e não analisadas pela
repartição competente. Haveria também, na hipótese, violação ao princípio do
contraditório, por supressão de instância, dado que compete à unidade local da
Receita Federal apreciar o pedido e exarar o competente despacho decisório. É
vedado ao sujeito passivo solicitar retificação do PER/DCOMP após exarado o
despacho decisório. Por consequência, a manifestação de inconformidade não se
presta a veicular novos fundamentos e informações que configurem uma
retificação ou inovação do PER/DCOMP original. Acórdãos CARF no 3102- 001.718,
3802-003.654, 1003-000.098 e 3401-005.803.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900112/2016-01
5
Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:

- As inconsistências apuradas tinham natureza meramente formal, podendo ser
sanadas sem prejuízo ao direito material à utilização do crédito;
- Que as inconsistências referentes às notas, em relação ao fato de a fabricante não
constar do Registro de Exportação, ou seja em relação à não comprovação de exportação com
direito ao REINTEGRA, foram sanadas, de longa data, mediante Extratos de Registros de
Exportação corrigidos por averbação deferida pela SECEX, bem como com emissão das respectivas
cartas de correção;
- Que as inconsistências apontadas no Despacho Decisório não mais existem, eis
que foram sanadas pela correção por averbação deferida pelo SECEX e pela apresentação da carta
de correção emitida para indicar o CFOP correto (7101).
- Que deve ser observado o princípio da verdade material no presente caso, em
conformidade com a jurisprudência do CARF, eis que existem provas suficientes do direito
creditório pleiteado, eis que os créditos compensáveis submetidos à homologação pela
Recorrente são legítimos, líquidos e certos, apurados sobre exportações efetivamente realizadas,
- Ao final, requer a reforma do julgado para que seja possibilitada a compensação
no montante integral, bem como que presente processo seja analisado e julgado em conjunto com
os demais processos conexos, para que não sejam proferidas decisões conflitantes.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
Em uma análise do Recurso da Contribuinte, verifica-se que esta alega ter
juntado, em sede de manifestação de inconformidade, documentos que
comprovam o saneamento das inconsistências apontadas pela fiscalização.
Sustenta que tal comprovação garantiria seu direito à compensação
integral dos créditos, e não apenas parcial, conforme decidido pelo fiscal e
mantido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
Afirma que, na sua Manifestação de Inconformidade, demonstrou que tais
pendências, de natureza meramente formal, foram sanadas pela
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900112/2016-01
6
apresentação de Extratos de Registros de Exportação devidamente
averbados pela SECEX e pelas respectivas cartas de correção, que
regularizaram o CFOP para o código 7101 (exportação).
1.3. As inconsistências apuradas e destacadas pela RECORRENTE, em ambos
os documentos, foram as seguintes: (i) Fabricante Não Consta do Registro
de Exportação; e (ii) - Nota Fiscal Não Comprova Exportação com Direito ao
REINTEGRA.
1.4. Recebido o Despacho Decisório 098658593 e ciente das inconsistências,
a RECORRENTE ingressou nos autos com a Manifestação de inconformidade
(vide fls. 2 a 13) na qual deixou registrado que:
1.4.1 as inconsistências tinham natureza rigorosamente formal, e podem
ser sanadas sem causar prejuízo ao seu direito material à utilização do
crédito corretamente apurado em compensações nos pagamentos de
tributos;
1.4.2 tais inconsistências, referentes às notas fiscais nos 11548, 31499,
31839, 32304, 32374 e 31182 e 32030, em relação ao fato de a fabricante
não constar do Registro de Exportação, ou seja em relação à não
comprovação de exportação com direito ao REINTEGRA, foram sanadas, de
longa data, mediante Extratos de Registros de Exportação corrigidos por
averbação deferida pela SECEX, bem como com emissão das respectivas
cartas de correção, conforme demonstrado às fls. 3 a 9, e respectivos itens
de 1.2 a 1.18 e docs. 04 a 48, todos dos presentes autos. Assim sendo, a
situação da Manifestação de Inconformidade apresentada foi corrigida e
regularizada, de modo a permitir que a RECORRENTE (Umicore) realize
compensações de tributos utilizando créditos relativos ao REINTEGRA.
Como se constata, a RECORRENTE demonstrou que as inconsistências
apontadas no Despacho Decisório no 098658593 não mais existem, sanadas
que foram pela correção, por averbação deferida pelo SECEX, e pela
apresentação da carta de correção emitida para indicar o CFOP correto
(7101), de modo que, em princípio, já não há óbice à homologação das
compensações procedidas pela RECORRENTE.
Em uma análise preliminar dos documentos indicados pela Recorrente
(docs. 04 a 48), verificam-se indícios do direito creditório pleiteado. Os
extratos de Registro de Exportação juntados (e.g., Doc. 07 – e.fls 49)
parecem indicar que a Recorrente era, de fato, a fabricante dos produtos
exportados, o que, em tese, supriria a principal inconsistência apontada
pela fiscalização:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900112/2016-01
7

A DRJ, por sua vez, fundamentou sua decisão na vedação à retificação do
PER/DCOMP após a ciência do despacho decisório, consignando que:
“Está claro que é vedado ao sujeito passivo solicitar retificação do
PER/DCOMP após exarado o despacho decisório. Por consequência, a
manifestação de inconformidade não se presta a veicular novos
fundamentos e informações que configurem uma retificação ou inovação do
PER/DCOMP original.
Ante o exposto, os princípios da legalidade, do devido processo legal e do
contraditório não permitem que se admita, via manifestação de
inconformidade, retificação de PER/DCOMP após o despacho decisório.”

Contudo, com a devida vênia ao entendimento da instância de
origem, a jurisprudência consolidada neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) admite a juntada de novos documentos e a
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900112/2016-01
8
correção de erros após o despacho decisório, quando estes visam
comprovar a liquidez e certeza de direito creditório preexistente. Nesse
sentido, vejamos:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCOMP.
IRPJ.
PAGAMENTO
INDEVIDO
E/OU
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em
observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos
atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por
ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900112/2016-01
9
(Acórdão no 1101-001.790, Relator: Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, sessão de 18 de agosto de 2025).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À TRANSMISSÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE RETORNO
À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
A retificação de declarações acessórias, como a DCTF, posteriormente à
transmissão da Declaração de Compensação (PER/DCOMP), não impede,
por si só, o reconhecimento do direito creditório, desde que a
contribuinte comprove, por documentos hábeis e idôneos, a existência de
crédito líquido e certo.
A jurisprudência do CARF e as Súmulas no 164 e no 168 reconhecem a
possibilidade de reapreciação do pedido de compensação nos casos em
que se demonstrar erro material na declaração ou no preenchimento da
DCOMP.
Impõe-se o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
para análise de mérito do crédito pleiteado, afastando-se o óbice jurídico
inicialmente invocado. Recurso Voluntário parcialmente provido para fins
de nova instrução e julgamento.
(Acórdão no 1302-007.399, Relatora: Natália Uchôa Brandão, sessão de 19
de maio de 2025).

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/07/2012 a 30/09/2012 RESSARCIMENTO. INEXATIDÃO MATERIAL
CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO PER/DCOMP. POSSIBILIDADE Quando restar
configurada a inexatidão material, caracterizada por escrita errônea,
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação, é possível
proceder a retificação de PER/DCOMP após a emissão do despacho
decisório.
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO. INCONSISTÊNCIAS/MOTIVOS. GLOSA DE
NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Reverte-se as glosas de créditos do Reintegra relacionados a notas fiscais
nas quais a recorrente consegue demonstrar com documentos hábeis e
idôneos a origem e procedência dos créditos relacionados a bens
manufaturados exportados e constantes do anexo do Decreto no
7.633/2011.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900112/2016-01
10
(Acórdão no 3401-012.538, Relator Marcos Roberto da Silva, sessão de
25/10/2023).

Ressalto ainda, a súmula no 168 do CARF que confirma a possibilidade de
mesmo após a ciência do despacho decisório, ser possível a comprovação
de inexatidão material no preenchimento da DCOMP:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
Assim, afastado o óbice imposto pela DRJ, entendo que os autos devem
retornar a instância de origem com o objetivo de serem analisados os
elementos de prova juntados aos autos indicados pela Recorrente (docs. 04
a 48) que possam eventualmente comprovar o erro cometido na
PER/DCOMP, a fim de aferir a liquidez e a certeza do direito creditório
invocado.
Essa medida prestigia o princípio da verdade material e evita o
cerceamento de defesa, uma vez que a análise meritória nesta instância
recursal, sem a prévia manifestação da autoridade a quo sobre as provas,
poderia suprimir um grau de jurisdição. O objetivo é garantir que a decisão
final se baseie na real existência ou não do direito, após a análise completa
dos documentos que supostamente sanaram as irregularidades no
PER/DCOMP.

Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do Recurso Voluntário no
sentido de determinar o retorno dos autos à DRJ para que, superada a
impossibilidade de retificação após o despacho decisório, sejam analisadas
as provas juntadas na manifestação de inconformidade que comprovem
eventual direito creditório da Recorrente.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900112/2016-01
11

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso no sentido de determinar o retorno dos autos à DRJ para analisar as provas juntadas na
manifestação de inconformidade.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 179
DF CARF MF
Original